Tribunal: TJSP
Processo: 3014799-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTO DO TÍTULO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o oferecimento de seguro-garantia para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, além de impedir a inscrição do devedor no CADIN e o protesto da CDA.
II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTO DO TÍTULO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o oferecimento de seguro-garantia para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, além de impedir a inscrição do devedor no CADIN e o protesto da CDA.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se o seguro-garantia é suficiente para impedir a inscrição no CADIN e vedar o protesto do título da dívida.
III. Razões de Decidir.
O Superior Tribunal de Justiça admite que o contribuinte garanta o juízo de forma antecipada para obter certidão positiva com efeito de negativa, conforme Tema n.o 237. O oferecimento de seguro-garantia, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é suficiente para afastar os efeitos secundários da dívida, como inscrição no CADIN e protesto do título.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CTN, art. 151, V; arts. 205 e 206.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema n.o 237. Apelação n.o 1043485-34.2024.8.26.0053, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 16.05.2025. Agravo de Instrumento n.o 3003456-33.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 08.05.2025.